Tribunal: TJMT
Processo: 1022308-56.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022308-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), JACIRA GOMES CORREIA - CPF: 632.529.701-63 (RECORRIDO), SIMONE RIBEIRO OBARA - CPF: 007.357.841-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1022308-56.2025.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: JACIRA GOMES CORREIA KANEKO.

Agravado: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA CARGO DE TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM EDUCAÇÃO. SUCESSÃO DE CONTRATOS DISTINTOS PARA A MESMA FUNÇÃO. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra decisão monocrática, proferida em juízo de retratação, que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve sentença de primeiro grau que reconheceu o direito da parte autora ao recebimento de valores correspondentes ao FGTS, em razão de sucessivas contratações temporárias para a mesma função nos anos de 2022, 2023 e 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sucessão de contratos temporários, ainda que formalmente distintos e precedidos de processos seletivos diferentes, para o exercício contínuo da mesma função pública, caracteriza desvirtuamento da contratação por excepcional interesse público e gera o direito ao recebimento dos valores de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988 é medida de exceção, cuja aplicação exige situação transitória e necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo vedado seu uso para atendimento de demandas permanentes da Administração.

Embora os contratos celebrados com a autora tenham sido formalmente distintos e precedidos de processos seletivos anuais, restou demonstrado nos autos que ela exerceu a mesma função (Técnica Administrativa em Educação) por três anos consecutivos, com breves interrupções coincidentes com recesso escolar, evidenciando continuidade da relação laboral.

O princípio da primazia da realidade impõe que se sobreponha o conteúdo fático da prestação de serviços à formalização jurídica dos vínculos, sendo irrelevante a existência de processos seletivos distintos quando caracterizada a necessidade permanente do serviço.

O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública — por meio de sucessivos vínculos que ocultam relação permanente — configura burla ao concurso público e acarreta nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988.

A jurisprudência do STF (Tema 551) admite o pagamento de verbas como FGTS, 13o salário e férias proporcionais nos casos em que há comprovado desvirtuamento da contratação temporária.

Aplicando-se o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, é devido o FGTS nos contratos nulos mantidos com pagamento de salário.

A alegação de que a jurisprudência da Turma Recursal reconheceu a validade de contratos semelhantes não prevalece, pois cada caso deve ser julgado conforme suas especificidades fáticas, e neste restou evidenciada a burla à regra constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A sucessão de contratos temporários, ainda que formalmente distintos e precedidos de processos seletivos diferentes, caracteriza desvirtuamento da contratação por excepcional interesse público quando a função exercida é contínua e essencial à Administração.

O desvirtuamento da contratação temporária acarreta a nulidade do vínculo por ofensa ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, sendo devido ao contratado o pagamento dos valores correspondentes ao FGTS nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

O princípio da primazia da realidade deve orientar a análise da validade das contratações temporárias, prevalecendo o caráter permanente da prestação de serviços sobre a forma jurídica adotada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2o; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal no 1.948/2018, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.066.677 (Tema 551 da Repercussão Geral); STF, RE no 573.202 (Tema 308); Turma Recursal Única/MT, N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, j. 06.03.2023; Primeira Turma Recursal/MT, N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, j. 23.09.2024.

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida em juízo de retratação, que reconsiderou decisão anterior e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que o condenou ao pagamento de valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em favor da parte autora, ora agravada.

Irresignado, o Município interpôs o presente Agravo Interno (ID n° 311952857), argumentando que: a) as contratações da autora ocorreram mediante aprovação em distintos processos seletivos, com prazos previamente definidos e observância da Lei Municipal n° 1.948/2018; b) não houve sucessivas prorrogações do mesmo contrato, mas vínculos juridicamente autônomos em estrita consonância com o art. 37, IX, da Constituição Federal; c) não se verificou qualquer fraude ou burla ao regime constitucional de contratação; d) a jurisprudência da própria Turma Recursal já reconheceu em casos análogos a regularidade das contratações temporárias e a ausência de direito ao FGTS quando não constatada a nulidade dos contratos por sucessivas renovações indevidas.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID n° 318419382.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Adentrando ao mérito recursal, observa-se que a matéria em discussão gravita em torno da regularidade ou não das contratações temporárias realizadas pelo Município de Pontes e Lacerda com a agravada, nos anos de 2022, 2023 e 2024, e, por conseguinte, da existência ou não do direito ao recebimento de valores correspondentes ao FGTS durante o período laborado.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da contratação temporária por excepcional interesse público caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como modalidade excepcional de ingresso no serviço público, que prescinde de concurso público, destinada a atender necessidades transitórias e urgentes da Administração Pública.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, constituindo uma exceção à regra do concurso público estabelecida no inciso II do mesmo artigo. Trata-se de norma de eficácia limitada, cuja aplicação depende de regulamentação infraconstitucional a ser editada por cada ente federativo, estabelecendo os casos específicos em que se autoriza tal modalidade de contratação.

No caso do Município de Pontes e Lacerda, a Lei Municipal n° 1.948/2018 regulamenta a contratação temporária, prevendo em seu artigo 8° que tais contratações observarão o prazo máximo de 06 (seis) meses nas hipóteses previstas nos incisos I, IV, V, VIII e X do art. 2°, admitindo-se prorrogação por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação inicial.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a agravada foi contratada pelo Município de Pontes e Lacerda para exercer a função de Técnica Administrativa em Educação (TAE) nos exercícios de 2022, 2023 e 2024, mediante contratos temporários celebrados após aprovação em processos seletivos distintos realizados anualmente.

Conforme documentação acostada aos autos, a agravada foi contratada nos seguintes períodos:

1. Primeiro Contrato (Exercício de 2022):

- Processo Seletivo: Edital n° 001/2021

- Vigência inicial: fevereiro a agosto de 2022 (6 meses)

- Prorrogação: agosto a dezembro de 2022 (4 meses)

- Duração total: 10 meses

2. Segundo Contrato (Exercício de 2023):

- Processo Seletivo: Edital n° 001/2022

- Vigência inicial: fevereiro a agosto de 2023 (6 meses)

- Prorrogação: agosto a dezembro de 2023 (4 meses)

- Duração total: 10 meses

3. Terceiro Contrato (Exercício de 2024):

- Processo Seletivo: Edital n° 001/2023

- Vigência inicial: fevereiro a agosto de 2024 (6 meses)

- Prorrogação: agosto a dezembro de 2024 (4 meses)

- Duração total: 10 meses

O cerne da controvérsia reside em determinar se tais contratações, ainda que formalmente distintas e decorrentes de processos seletivos diversos, configurariam, na prática, uma burla ao regime constitucional de contratação por concurso público, caracterizando desvirtuamento da excepcionalidade que deve nortear as contratações temporárias.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a contratação temporária, por constituir exceção à regra do concurso público, deve ser interpretada restritivamente, sendo admissível apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei e pelo tempo estritamente necessário ao atendimento da situação excepcional que a justificou.

Nesse sentido, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a sucessão de contratos temporários para o exercício da mesma função, ainda que formalmente distintos e decorrentes de processos seletivos diversos, caracteriza desvirtuamento da finalidade do instituto da contratação temporária.

Com efeito, a documentação anexada à petição inicial comprova que a agravada permaneceu exercendo a mesma função (Técnica Administrativa em Educação) de forma contínua durante os anos de 2022, 2023 e 2024, com breves interrupções coincidentes com os períodos de recesso escolar, o que evidencia que a necessidade do serviço não era temporária, mas permanente.

Impende consignar, outrossim, que o princípio da primazia da realidade, de aplicação consagrada no âmbito do Direito do Trabalho, mas igualmente pertinente às relações jurídico-administrativas, impõe que se considere a realidade fática subjacente às formalidades jurídicas. No caso em apreço, a realidade demonstra que, a despeito da formalização de contratos distintos e da realização de processos seletivos anuais, a agravada exerceu a mesma função de forma contínua por período superior a dois anos, o que descaracteriza a temporariedade e a excepcionalidade que deveriam nortear sua contratação.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.066.677, com repercussão geral reconhecida (Tema 551), fixou a tese de que "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

No caso resta evidenciado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, uma vez que, embora formalmente distintos, os contratos celebrados com a agravada configuraram, na prática, uma relação contínua e duradoura, descaracterizando a temporariedade e a excepcionalidade que deveriam nortear sua contratação.

Ademais, o artigo 19-A da Lei n° 8.036/90 dispõe que "é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".

O § 2o do art. 37 da Constituição Federal, por sua vez, estabelece que "a não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei".

Nesse contexto, reconhecida a nulidade da contratação em razão do desvirtuamento de sua finalidade, com violação à regra do concurso público prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, impõe-se o reconhecimento do direito da agravada ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS durante o período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei n° 8.036/90.

No que tange ao argumento do agravante de que a jurisprudência da própria Turma Recursal já reconheceu em casos análogos a regularidade das contratações temporárias e a ausência de direito ao FGTS quando não constatada a nulidade dos contratos por sucessivas renovações indevidas, imperioso destacar que cada caso deve ser analisado conforme suas peculiaridades.

No caso em apreço, conforme já explicitado, restou evidenciado o desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que, embora formalmente distintos, os contratos celebrados com a agravada configuraram, na prática, uma relação contínua e duradoura, descaracterizando a temporariedade e a excepcionalidade que deveriam nortear sua contratação.

Ainda que se adotasse a tese defendida pelo agravante de que as contratações foram regulares por decorrerem de processos seletivos distintos e respeitarem os prazos previstos na legislação municipal, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria a pretensão recursal.

Isso porque, mesmo nessa hipótese, estaria caracterizado o desvirtuamento da finalidade do instituto da contratação temporária, uma vez que a sucessão de contratos para o exercício da mesma função evidencia que a necessidade do serviço não era temporária, mas permanente, o que impõe o reconhecimento da nulidade da contratação e, por conseguinte, do direito ao recebimento do FGTS.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13o salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...) (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE em 10/03/2023).”

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito e a jurisprudência ao caso, não havendo razões para sua reforma. Os argumentos trazidos pelo Estado no Agravo Interno apenas reiteram teses já analisadas e refutadas, sem apresentar fato novo ou fundamento jurídico capaz de alterar o entendimento exarado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025